Tribunal: TCU
Processo: 034.572/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando supostas irregularidades ocorridas nas Administrações Regionais do Sesc e do Senac no Estado do Rio de Janeiro, relacionadas aos contratos de prestação de serviços de organização de eventos. Análise das respostas das oitivas e audiências dos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando supostas irregularidades ocorridas nas Administrações Regionais do Sesc e do Senac no Estado do Rio de Janeiro, relacionadas aos contratos de prestação de serviços de organização de eventos decorrentes das Concorrências 62.745/2017-Sesc/ARRJ e 725.931/2017-Senac/ARRJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução 315/2020, dar ciência ao Sesc/ARRJ e ao Senac/ARRJ que a realização de certames licitatórios sem a estimativa adequada dos valores dos contratos, bem como do necessário detalhamento dos orçamentos estimativos das contratações, a exemplo do verificado nas Concorrências 62.745/2017-Sesc/ARRJ e 725.931/2017-Senac/ARRJ, resultam no descumprimento do art. 13 dos respectivos regulamentos de licitações e contratos; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar ao Sesc/ARRJ e ao Senac/ARRJ que: 9.3.1. sempre que as ações específicas de marketing promocional, a exemplo da realização de eventos, demandarem o fornecimento de bens e/ou serviços de terceiros, as aquisições deverão ser realizadas preferencialmente pela própria administração da entidade, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos; 9.3.2. as aquisições de bens e/ou serviços com a intermediação da agência contratada e o respectivo pagamento de honorários deverão ocorrer em caráter excepcional, apenas quando as características da ação de marketing promocional tornarem inviável econômica ou tecnicamente a aquisição pela própria entidade do Sistema "S"; 9.3.3. nos casos de aquisição de bens e/ou serviços de terceiros com a intermediação da agência contratada, deverá constar do processo relativo à cada ação específica de marketing promocional a manifestação formal dos motivos que justificaram a intermediação, a qual deverá ser aprovada pela autoridade competente pela ratificação das despesas da ação específica; 9.3.4. devem ser registrados nos processos de fiscalização contratual os procedimentos realizados e os resultados alcançados nas contratações, de modo a possibilitar a checagem da aderência dos orçamentos dos serviços contratados com fornecedores das agências aos preços de mercado; 9.4. rejeitar as razões de justificativa dos Srs. Orlando Santos Diniz, Marcelo José Salles de Almeida e Danielle Vianna Martins; 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento: Responsável Valor individual da multa Danielle Vianna Martins R$ 20.000,00 Marcelo José Salles de Almeida R$ 70.000,00 Orlando Santos Diniz R$ 70.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Senac/ARRJ e ao Sesc/ARRJ; 9.8. dispensar o monitoramento do subitem 9.3 supra .